Tribunal: TCU
Processo: 011.655/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1999/2023-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de denúncia, em que, nesta fase processual, se efetua o monitoramento do Acórdão 1789/2018-TCU-Plenário , que determinou que a Agência Brasileira de Inteligência providenciasse o cadastro, no sistema e-Pessoal, do ato de anulação da admissão de servidor daquela unidade jurisdicionada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts., 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no Acórdão 1789/2018-TCU-Plenário e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.655/2018-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Agência Brasileira de Inteligência. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.